Tribunal: TJDFT
Processo: 0725111-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida à formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. No caso em exame, os apelantes GARANTIA REAL CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA LTDA, SYLVIO SALIM CHEDID e RAFAEL AIRES NEPOMUCENO DE ANDRADE interpuseram apelação e não juntaram aos autos a guia de recolhimento do preparo e documento que comprove o pagamento. Dessa forma, faculto aos apelantes regularizarem o preparo, juntando aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília -DF, 25 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204